Tribunal: TJES
Processo: 5003570-43.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003570-43.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A.
RECORRIDO: CARLOS MAGNO DE SOUZA SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003570-43.2025.8.08.0030

RECORRENTE: LOJAS RENNER S/A

RECORRIDO: CARLOS MAGNO DE SOUZA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECALCITRÂNCIA DA DEVEDORA COMPROVADA. EXORBITÂNCIA DO MONTANTE ACUMULADO. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela executada em face de sentença que rejeitou os embargos à execução, mantendo integralmente o valor exequendo de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), decorrente do descumprimento da tutela antecipada (obrigação de abster-se de negativar o nome do autor sob pena de multa diária) pelo período de 116 dias. A recorrente postula a reforma da decisão argumentando ter cumprido a obrigação de forma tempestiva e pugna pela redução do valor acumulado das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve o efetivo descumprimento da obrigação de fazer por parte da executada e o período de sua recalcitrância; (ii) analisar se o valor consolidado da multa cominatória diária (R$ 34.800,00) mostra-se exorbitante e incompatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) definir se cabe a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o montante fixado a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento da medida liminar de exclusão/abstenção de negativação restou devidamente comprovado por 116 dias (entre 29/05/2025 e 22/09/2025), tendo em vista que a citação eletrônica ocorreu regularmente (Lei nº 14.195/2021) e a manifestação de defesa da recorrente foi apresentada a destempo, sem elementos probatórios idôneos de cumprimento em data anterior.

Embora devida a penalidade pela recalcitrância, o valor consolidado de R$ 34.800,00 extrapola de forma manifesta a razoabilidade frente à obrigação de fundo, gerando enriquecimento sem causa do exequente, o que autoriza a redução equitativa da multa acumulada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a reequilibrar o caráter coercitivo da medida sem desvirtuar sua finalidade.

As astreintes ostentam caráter puramente processual e coercitivo, não possuindo natureza de verba indenizatória ou reparatória. Por conseguinte, sobre o montante final arbitrado não incidem acréscimos decorrentes de juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, reduzindo o valor devido a título de astreintes para o patamar global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vedada a incidência de atualização monetária ou juros de mora.

Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência (astreintes) pode ser reduzida ou readequada a qualquer tempo nas hipóteses em que o montante acumulado se tornar desproporcional e acarretar o enriquecimento sem causa da parte credora. 2. Por ostentarem natureza estritamente processual e coercitiva, sobre o montante final consolidado das astreintes reduzido equitativamente pelo julgador não incidem juros de mora e correção monetária."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 98;

Código de Processo Civil, art. 537 e art. 917;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 52;

Lei nº 14.195/2021;

Resolução CNJ nº 455/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 07/04/2021.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.775.302/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A executada
LOJAS RENNER S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (em fase de cumprimento de sentença) proposta por
CARLOS MAGNO DE SOUZA SOARES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, com fundamento nos arts. 917 e seguintes do CPC e art. 52 da Lei 9.099/95, NÃO ACOLHO os embargos à execução opostos por LOJAS RENNER S.A., mantendo integralmente os valores exequendos”
.

Em sede recursal (ID 18731973), a recorrente informa que cumpriu a obrigação em período anterior ao indicado na sentença, motivo pelo qual cabível a redução das astreintes.

O exequente apresentou contrarrazões (ID 18731977).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, ouso divergir parcialmente do magistrado de primeiro grau.

Observo dos autos que a r. sentença de ID 18731632 tornou definitiva a tutela antecipada deferida no ID 18731616, que determinou que a requerida se abstivesse de negativar o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada cobrança, além de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Iniciado o cumprimento de sentença, foi proferida decisão no ID 18731958, considerando que a executada descumpriu a referida obrigação por 116 dias, compreendendo o período de 29/05/2025 a 22/09/2025. E tal dedução não está equivocada, eis que a manifestação da executada no ID 18731953 foi intempestiva, além disso, não foi apresentado nenhum documento anterior que demonstrasse que a exclusão da anotação se deu em 19/08/2025, conforme alega em sede recursal.

Ressalto que a executada teve ciência pessoal da tutela, considerando que foi expedida citação eletrônica em 22/05/2025, sendo desnecessária ser realizada por outro meio, nos termos da Lei nº 14.195/2021 e Resolução CNJ 455/2022.

Contudo, apesar de reconhecer que houve recalcitrância da requerida em cumprir a obrigação, a fixação do seu valor em R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais) é desarrazoado e desproporcional, considerando a tutela que buscava efetivar.

Importante consignar que as astreintes têm como escopo compelir a parte adversa a cumprir com a tutela judicial determinada, não funcionando como forma de indenizar a parte, razão pela qual esta deve ser pautada pela proporcionalidade, o que não observo no caso em comento, onde as astreintes em muito ultrapassam o valor da pretensão material, funcionando o montante fixado como forma de enriquecimento ilícito, o que não se pode conceber.

Dessa forma, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como valor devido a título de astreintes, como forma de punir severamente a parte adversa pelo descumprimento da tutela de urgência fixada, sem que, com isso, gere enriquecimento sem causa da outra parte.

O referido valor não pode ser acrescido de correção monetária e juros moratórios, posto que não se trata de verba indenizatória, posto que possui natureza puramente processual.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor das astreintes para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem possibilidade de atualização. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)